Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-65.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702645-65.2022.8.07.0017 RECORRENTE: RUDSON RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. INVESTIGAÇÃO CRITERIOSA. LAUDOS DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. MAJORAÇÃO DE 2/3. DECORRÊNCIA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, impositiva a condenação dos acusados. 2. Afasta-se tese de desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o, CP), se há comprovação de que o réu esteve na companhia dos corréus, grande parte do dia, à procura do veículo de sua preferência – camioneta. 3. Compete ao réu infirmar a conclusão exarada no laudo de perícia papiloscópica, que acusou a presença de digitais do réu, tanto no veículo que deu apoio durante o roubo, bem como no carro subtraído. 4. A quebra autorizada por decisão judicial dos sigilos telemático e telefônico do coautor falecido constitui prova cabal para elucidação do fato incriminador. 5. Nos termos da Súmula 22 do TJDFT, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 6. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 7. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. 8. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada. 9. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, VI e VIII, do Código de Processo Penal, sustentando que provas suficientes de autoria, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. Assevera, ademais, equívoco na dosimetria da pena e o cabimento da fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento. No aspecto, não aponta ofensa a qualquer dispositivo de lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos IV, VI e VIII, do CPP. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tendente a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido da suficiência das provas de autoria e materialidade, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao aludido equívoco na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento, a ausência de indicação de ofensa a quaisquer dispositivos de lei infraconstitucional reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. E, ainda que se pudesse superar referido óbice, também em relação à dosimetria e ao regime de cumprimento da pena, os fundamentos do acórdão residem em matéria fático-probatória, intangível em sede especial à luz do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012